Tribunal: STF
Processo: ARE 1304223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. LICENÇA PARA ESTUDO NÃO FORMULADA NA FASE ADMINISTRATIVA. DIREITO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PENA DE DEMISSÃO ABANDONO DE CARGO. INASSIDUIDADE HABITUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO.
    1. Apelações interpostas pelo autor pela União Federal, contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido pelo autor, que objetivava a concessão de afastamento para estudo ou missão no exterior ou licença para trato de interesses particulares e, subsidiariamente (na eventualidade de demissão), sua reintegração ao serviço público em condições compatíveis, com pagamento retroativo de eventuais remunerações não recebidas. Condenado a autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União, “fixado sobre o valor da causa, atualizado monetariamente até a data do trânsito em julgado, aplicando-se a tabela progressiva de percentuais, observados os patamares mínimos, prevista no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015”.
    2. A concessão da licença para tratar interesses particulares depende do interesse da Administração Pública, consoante se verifica do art. 91 da Lei nº 8.112/90. Cuida-se de um ato discricionário sujeito somente ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
    3. A decisão da Administração Pública foi devidamente fundamentada na notória precariedade de servidores nos quadros do TRT e na impossibilidade de se colocar outro servidor na vaga, afigurando-se inviável o acolhimento do pedido, mormente por tão longo período, bem como na recomendação de suspensão de nomeações para provimento de cargo efetivo, o que impor ao TRT a adoção de medidas que viabilizem a continuidade de sua atividade com menor prejuízo ao jurisdicionado (id 230242714 ).
    4. O servidor não formulou pedido administrativo de licença para capacitação ou de afastamento para estudo ou missão no exterior, requerendo tão somente a licença para tratar de assuntos particulares. Descabimento do pedido de licença capacitação, considerado que o servidor não contava com cinco anos de efetivo exercício, bem como porque a licença pretendida é superior a três meses. O pedido de afastamento para estudo ou missão no exterior depende da autorização da Administração, inserindo-se no âmbito da discricionariedade da Administração.
    5. O próprio autor reconheceu na inicial ter embarcado para a Alemanha, deixando de se apresentar em serviço, já vislumbrando a possibilidade de ser demitido. Não obstante a decisão administrativa de indeferimento de licença para tratar de interesses particulares datada de 11.01.2016, o autor deixou de comparecer ao serviço, sendo apuradas faltas injustificadas de 28.03.2016 a 30.09.2016, totalizando 124 ausências injustificadas interpoladas e 152 dias consecutivos de faltas injustificadas, o que culminou na instauração de processo administrativo disciplinar, com a imputação da pena de demissão do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região por abandono de cargo e inassiduidade habitual, com fundamento no art. 127, III, e art. 132, II e III, da lei 8.112/90, publicada em 07.02.2017.
    6. Verba honorária: necessidade de que o valor arbitrado permita a justa e adequada remuneração dos vencedores, sem contribuir para o seu enriquecimento sem causa, ou para a imposição de ônus excessivo a quem decaiu da respectiva pretensão, cumprindo, assim, o montante da condenação com a finalidade própria do instituto da sucumbência, calcado no princípio da causalidade e da responsabilidade processual. Fixação dos honorários em dois mil reais.
    7. Apelação do autor desprovida. Apelação da União provida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Da legalidade do ato que indeferiu o pedido de licença para tratar de interesses particulares
    De início, observo que a legislação é cristalina no sentido de que a concessão da licença para tratar interesses particulares depende do interesse da Administração Pública, consoante se verifica do art. 91 da Lei nº 8.112/90, in verbis:
    (...)
    No caso em tela, o autor postulou licença para tratar de assuntos particulares, pelo período de três anos, para realização de curso de pós graduação, no projeto denominado “Desenvolvimento de uma abordagem baseada em ontologias para composição automatizada de serviços web”, relacionada à área de Computação e Tecnologias da Informação. Como se observa, não há identidade do tipo de licença, do período de afastamento e o curso não se refere à atividade fim do Tribunal a que o servidor estava lotado.
    (...)
    A decisão da Administração Pública foi devidamente fundamentada na notória precariedade de servidores nos quadros do TRT e na impossibilidade de se colocar outro servidor na vaga, afigurando-se inviável o acolhimento do pedido, mormente por tão longoperíodo, bem como na recomendação de suspensão de nomeações para provimento de cargo efetivo, o que impor ao TRT a adoção de medidas que viabilizem a continuidade de sua atividade com menor prejuízo ao jurisdicionado (id 230242714 ).
    Do pedido de licença para estudo ou missão no exterior
    O autor formula pedido alternativo de licença para estudo ou missão no exterior, com fundamento na lei n. 8.112/90.
    Referida lei menciona a possibilidade de licença ou afastamento para aperfeiçoamento de estudo do servidor, nos seguintes termos: 
    (...)
    O Decreto n. 1.387/1995 regulamentou o afastamento do País de servidores civis da Administração Pública Federal:
    (...)
    De início, verifico que o servidor não formulou pedido administrativo de licença para capacitação ou de afastamento para estudo ou missão no exterior, requerendo tão somente a licença para tratar de assuntos particulares.
    Ademais, verifico o descabimento do pedido de licença capacitação, considerado que o servidor não contava com cinco anos de efetivo exercício, bem como porque a licença pretendida é superior a três meses.
    Acrescente-se ainda que o pedido de afastamento para estudo ou missão no exterior depende da autorização da Administração, inserindo-se no âmbito da discricionariedade da Administração. 
    Do pedido de reintegração 
    Alega o autor que tem direito à reintegração no cargo, pois sua demissão decorreu de ato ilegal do TRT ao negar o pedido de licença.
    A legalidade do ato do TRT em indeferir o pedido do autor já foi reconhecida acima.
    Ademais, o próprio autor reconheceu na inicial ter embarcado para a Alemanha, deixando de se apresentar em serviço, já vislumbrando a possibilidade de ser demitido.
    Acrescente-se que, não obstante a decisão administrativa de indeferimento de licença para tratar de interesses particulares datada de 11.01.2016, o autor deixou de comparecer ao serviço, sendo apuradas faltas injustificadas de 28.03.2016 a 30.09.2016, totalizando 124 ausências injustificadas interpoladas e 152 dias consecutivos de faltas injustificadas, o que culminou na instauração de processo administrativo disciplinar, com a imputação da pena de demissão do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região por abandono de cargo e inassiduidade habitual, com fundamento no art. 127, III, e art. 132, II e III, da lei 8.112/90, publicada em 07.02.2017.
    Com efeito, tendo o autor se ausentado injustificadamente no serviço por mais de 30 dias consecutivos e por mais de 60 dias interpoladamente, restou caracterizada as hipóteses de demissão prevista no atrigo 132, II e III da lei n. 8.112/90:
    (...)
    Assim, é de ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados pelo autor. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente